Tribunal: TJMT
Processo: 1074328-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074328-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA - CPF: 616.166.051-20 (APELANTE), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Anadir Clarice de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco C6 Consignado S.A. A autora alegou cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo consignado, firmado digitalmente, e pleiteou a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por dano moral. O juízo de primeiro grau entendeu pela validade do contrato celebrado, ausência de abusividade na taxa de juros e inexistência de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a contratação por meio digital foi válida e representou manifestação de vontade da contratante; (iii) verificar se houve dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros aplicada não ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais de abusividade firmados pelo STJ, que consideram ilegítimas apenas aquelas muito superiores à média de mercado — o que não se verifica no caso concreto.

4. A contratação digital restou demonstrada por meio de contrato assinado eletronicamente e comprovantes técnicos (data, hora, IP, geolocalização, dispositivo), os quais conferem robustez à manifestação de vontade da contratante, conforme admite o art. 107 do Código Civil.

5. A autora não logrou êxito em desconstituir a prova documental da transferência do valor contratado para conta de sua titularidade, tampouco demonstrou qualquer vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

6. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta a possibilidade de reconhecimento de dano moral ou de repetição do indébito, sendo incabível o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pactuação de taxa de juros em patamar compatível com a média de mercado afasta a alegação de abusividade.

2. A contratação por meio digital é válida quando demonstrada por elementos técnicos idôneos que comprovem a manifestação de vontade da parte contratante.

3. A inexistência de vício de consentimento e de conduta ilícita da instituição financeira impede a configuração de dano moral e de restituição de valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer C/C Ação Repetição de Indébito C/C Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

286507915 - ID de origem 190879926),

julgou improcedente a demanda
. Por fim, deixou de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

A parte apelante em suas razões
(ID.

286507916 - ID de origem 191860633) alega ter contratado empréstimo consignado com o Banco C6 Consignado S.A., no valor de R$ 11.449,64, dividido em 84 parcelas de R$ 308,00. Alega que foi aplicada taxa de juros de 2,29% ao mês, acima da taxa média de mercado à época (1,26%) e do limite de 2,08% da IN 28/2008 do INSS. Com base na taxa média, afirma que o contrato estaria quitado na 51a parcela, tornando indevidas as 33 parcelas restantes.

Argumenta que houve descumprimento contratual, com cobrança de juros superiores aos contratados e sem transparência, o que configura erro substancial. Fundamenta-se nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e nos artigos 6o, III, e 39, V, do CDC, por prática abusiva e vantagem excessiva, além da ausência de informação adequada ao consumidor.

Requer, ao final, o provimento para reformar a sentença, determinando a revisão do contrato com aplicação da taxa média de mercado, restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. Pede ainda a condenação do recorrido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões sob ID. 286507921 - ID de origem 193901470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

com o objetivo de obter a revisão contratual de empréstimo consignado, a repetição do suposto indébito em dobro e a indenização por danos morais.

A parte autora alegou que, em 22/06/2021, contratou empréstimo consignado com o requerido no valor de R$ 11.449,64, parcelado em 84 vezes de R$ 308,00. Sustentou que, considerando a taxa média de mercado à época (1,26% a.m.), o contrato teria sido quitado na 51a parcela, sendo indevidas as 33 parcelas restantes, totalizando R$ 20.328,00, valor que pleiteia em dobro.

Apontou que a taxa de juros aplicada (2,29% a.m.) excede os limites legais, o que justificaria a nulidade parcial do contrato. Requereu, ainda, indenização por danos morais de R\$ 20.000,00, a procedência da ação e a condenação do réu nas verbas de sucumbência. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido.

Em contestação, o réu apresentou preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, inépcia da petição por ausência de pedido certo, invalidação dos cálculos e perda do objeto, alegando que o contrato foi quitado e substituído por nova operação. No mérito, defendeu que a taxa de juros está dentro dos limites legais e foi pactuada de forma clara, incluindo a capitalização. Negou qualquer ato ilícito que justificasse danos morais ou restituição.

O magistrado de 1o grau rejeitou as preliminares e no mérito, concluiu que a taxa de juros contratada estão compatíveis com os parâmetros de mercado e foram pactuadas de forma clara e expressa, inexistindo abusividade.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no descumprimento contratual pelo banco ao aplicar taxa de juros superior à pactuada e acima da média de mercado, a existência de erro substancial na cobrança, a prática abusiva em violação ao Código de Defesa do Consumidor, e a necessidade de revisão contratual com base na taxa média, além da configuração de dano moral decorrente da conduta desleal da instituição financeira.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

ID. 286507907 - ID de origem 187659278:

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a contratação do mutuo bancário, sendo fato incontroverso nos autos. Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante.

286507909 - ID de origem 187659281:

A parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações, uma vez que aperfeiçoada pela instituição financeira mediante contrato e efetiva disponibilização de crédito em conta.

Outro argumento levantado pela recorrente foi o de que uma simples fotografia não é suficiente para comprovar o consentimento válido para a celebração contratual, não se prestando, por si só, como elemento probatório apto a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade da parte contratante.

A contratação evidenciada se mostra legítima diante dos dados técnicos apresentados, os quais incluem data e hora da operação, identificação do dispositivo móvel utilizado, geolocalização por meio de latitude e longitude, além do endereço IP registrado. Tais elementos conferem robustez à comprovação da manifestação de vontade da parte contratante, reforçando a autenticidade do ato negocial.

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (1,80% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

286507907 - Pág. 16:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,77% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-06-22

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que não foram fixados em primeira instancia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025